Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-42.2025.8.11.0019
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000060-42.2025.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ensino Fundamental e Médio, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000060-42.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, reconheceu a perda superveniente do objeto de ação civil pública de obrigação de fazer, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

2. O acórdão embargado assentou que, antes mesmo da apreciação do pedido de tutela de urgência, a Secretaria de Estado de Educação formalizou a reabertura das turmas do período noturno da Escola Estadual José Alves Bezerra por meio da Manifestação Técnica no 12951/2025/NEFE/SEDUC, de 11 de fevereiro de 2025, cumprindo voluntariamente a obrigação principal postulada pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos relativos à manutenção do interesse de agir e à utilidade do provimento jurisdicional, mesmo diante da reabertura administrativa das turmas noturnas; (ii) aferir se os embargos de declaração constituem via adequada para a pretensão deduzida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a suprir. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, as razões que conduziram ao reconhecimento da perda superveniente do objeto, tendo ficado assentado que a obrigação principal postulada pelo Ministério Público foi voluntariamente cumprida pela Administração Pública antes da formação da cognição judicial plena, o que eliminou o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado — pressupostos indispensáveis à continuidade da ação.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. A tese de que persistiria o interesse de agir em razão do risco de reversão da decisão administrativa foi expressamente considerada insuficiente para afastar a perda superveniente do objeto, conclusão que decorreu de análise fundamentada dos elementos dos autos, e não de silêncio ou lacuna decisória.

6. O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para atribuir efeitos infringentes ao julgado, salvo nas hipóteses em que a correção do vício integrativo apontado implique, por consequência lógica e necessária, alteração do resultado, situação que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeito os embargos de declaração.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a suprir por embargos de declaração quando o acórdão embargado examina, de forma clara e fundamentada, as razões que conduziram ao reconhecimento da perda superveniente do objeto, ainda que o embargante discorde das conclusões alcançadas."

"2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito do julgado."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000060-42.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação civil pública de obrigação de fazer, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nas razões dos embargos, o Ministério Público aponta omissão no acórdão, alegando que a decisão deixou de apreciar os fundamentos deduzidos nos autos acerca da manutenção do interesse de agir e da utilidade do provimento jurisdicional, mesmo diante da decisão administrativa de reabertura das turmas noturnas.

Sustenta o embargante que, a tutela jurisdicional postulada não se limita à verificação formal da existência de turmas, mas busca impedir o encerramento arbitrário da oferta educacional a qualquer tempo, assegurando estabilidade e previsibilidade aos alunos trabalhadores.

Argumenta, assim, que, a decisão momentânea da Administração de manter as turmas não elimina o risco de retrocesso, tampouco supre a ausência do necessário debate com a comunidade escolar.

Sustenta, ainda, que, a extinção sem resolução do mérito viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual o Poder Judiciário deve privilegiar a solução definitiva da controvérsia sempre que possível, sendo a extinção medida excepcional, admissível apenas quando efetivamente inexistir utilidade na prestação jurisdicional.

Aduz que, a regularização administrativa noticiada não se encontra formalizada de modo estável nem acompanhada de garantias de manutenção da política pública, de modo que persiste a utilidade do provimento jurisdicional como forma de estabilizar a relação jurídica e conferir segurança à coletividade afetada.

Por fim, o embargante refuta o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, sustentando que a ação civil pública não pretende usurpar funções do Poder Executivo, mas compeli-lo ao cumprimento de determinações legais e constitucionais atinentes ao direito fundamental à educação.

Invoca, nesse ponto, precedente desta Câmara e a tese firmada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Requer o acolhimento dos embargos e a integração do acórdão.

Contrarrazões no id. 358588870, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000060-42.2025.8.11.0019

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação civil pública de obrigação de fazer, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que a decisão deixou de apreciar os fundamentos deduzidos nos autos acerca da manutenção do interesse de agir e da utilidade do provimento jurisdicional, mesmo diante da reabertura administrativa das turmas noturnas.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, as razões que conduziram ao reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Ficou assentado que, antes mesmo da apreciação do pedido de tutela de urgência, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, formalizou a reabertura das turmas do período noturno da Escola Estadual José Alves Bezerra, por meio da Manifestação Técnica no 12951/2025/NEFE/SEDUC, datada de 11 de fevereiro de 2025. A obrigação principal postulada pelo Ministério Público — suspensão do encerramento das turmas e realização de debate com a comunidade escolar — foi, portanto, voluntariamente cumprida pela Administração Pública antes da formação da lide sob o ponto de vista da cognição judicial plena.

O acórdão também registrou que, o indeferimento do pedido de tutela de urgência não foi objeto de impugnação pela parte autora, o que evidencia aquiescência quanto ao esvaziamento do objeto da demanda naquele momento processual. A perda superveniente do objeto foi reconhecida como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, qualquer ponto omisso a ser suprido.

O que o embargante, em verdade, pretende é a rediscussão do mérito do julgado, o que não é admitido na via dos embargos de declaração.

O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. A tese de que persiste o interesse de agir porque a decisão administrativa poderia ser revertida a qualquer tempo foi considerada insuficiente para afastar a perda superveniente do objeto, e essa conclusão decorreu de análise fundamentada dos elementos dos autos — não de silêncio ou lacuna decisória.

A extinção sem resolução do mérito foi determinada precisamente porque, diante do cumprimento voluntário da obrigação pela Administração antes da apreciação judicial, não mais subsistia o interesse de agir nem a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado — pressupostos indispensáveis à continuidade da ação.

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem via adequada para atribuir efeitos infringentes ao julgado, salvo nas hipóteses em que a correção da omissão, obscuridade ou contradição apontada implique, por consequência lógica e necessária, alteração do resultado. Não é o que ocorre no presente caso, em que o acórdão está devidamente fundamentado e não padece de qualquer vício integrativo.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026